Tribunal: TJMT
Processo: 1039830-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039830-10.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONE NORBERTO DA SILVA - CPF: 328.727.121-00 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUA
L CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a prescrição das prestações descontadas antes de 06-09-2014. O embargante alega que o contrato firmado entre as partes não contém elementos abusivos ou ilícitos e, ao final, busca
o prequestionamento da matéria
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a possibilidade de prequestionamento da matéria
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
acórdão embargado fundamenta adequadamente a decisão ao reconhecer que a prática do embargante de creditar valores por TED na conta da embargada e posteriormente cobrar esses valores na fatura do cartão de crédito, com juros superiores aos do empréstimo consignado, configura oner
osidade excessiva ao consumidor
.

A

conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado está em conformidade com o entendimento consolidado da Câmara, sendo devida a adequação dos juros remuneratórios
.

A utilização do cartão de crédito pelo consumidor não descaracteriza a natureza da prática reconhecida como abusiva
.

O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se o mero inconformismo do embargante com o resultado da demanda, o que não justifica a oposição de Embargos de Declaração.

O prequestionamento da matéria, para fins recursais, exige a configuração de alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido
.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O prequestionamento exige a demonstração de uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível quando inexistentes vícios na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
à decisão que
deu parcial provimento ao Recurso
apenas para reconhecer a incidência da prescrição das prestações descontadas antes de 06-09-2014.

O embargante
afirma que o
contrato firmado entre as partes é claro e não contém elementos que possam ser considerados abusivos ou ilícitos
.

Ao final
prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como já ressaltado
na decisão
,
t
odas as questões referentes à violação do dever de informação foram devidamente fundamentadas no aresto.

Nele
ficou
consignado que a prática do embargante de creditar
por
TED
quantia fixa
em conta corrente d
a
embargad
a
, em operação que se assemelha a empréstimo consignado, mas depois cobrar esse valor na fatura de cartão de crédito, auferindo juros muito superiores aos do empréstimo, causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor, sem que ele seja devidamente cientificad
o
do ônus assumido
. Foi ressaltado também que
a utilização do cartão não retira essa característica.

Em casos desta natureza
, o entendimento desta Câmara é pela conversão da modalidade da avença, de cartão de crédito para empréstimo consignado. Em razão disso, é devida a adequação dos juros remuneratórios.

Quanto
às compras efetuadas com o cartão, o
montante
devido ainda deve ser pago e,
na hipótese
de inadimplência, o embargante deve buscar a satisfação do crédito por meios próprios.

Como
visto,
os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo
evidente
o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025